Tribunal: TJMT
Processo: 1033046-43.2024.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033046-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS AMARAL SANTOS - CPF: 057.995.211-88 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA – CID 10F84).
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

H
avendo prescrição médica nos autos indicando a imprescindibilidade do medicamento ao agravante, e restando expressamente indicada a urgência no seu fornecimento, tem-se como pertinente e indispensável seu fornecimento pelas agravadas.

O
s fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, tendo em vista os documentos acostados à inicial que indicam os medicamentos para tratamento de sua enfermidade.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada nos autos de nº
1012257-05.2024.8.11.0006

que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, no sentido de
determinar o fornecimento dos medicamentos
LORAZEPAM 2mg, RITALINA 10mg e PONDERA XR 25mg
.

O Douto Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência em favor do agravante.

A tutela de urgência foi deferida, neste agravo de instrumento.

O juízo a quo não prestou as informações solicitadas.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

O
i. representante do Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Amaral Santos, representado pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1012257-05.2024.8.11.0006 movida em desfavor do Município de Cáceres e do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência requerida para o fornecimento dos medicamentos “LORAZEPAM 2mg, RITALINA 10mg e PONDERA XR 25mg”, necessários em razão da do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 10F84)
.

Assim, requer liminarmente seja
determina
do
o fornecimento dos medicamentos LORAZEPAM 2mg, RITALINA 10mg e PONDERA XR 25mg.

O Código de Processo Civil previu as hipóteses legais de Agravo de Instrumento, em seu artigo 1.015, todavia,
o mesmo
deve estar em consonância com o artigo 3º da Lei nº 12.153/2009 (Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) que prevê:

“O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar
dano
de difícil
ou de incerta reparação”.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, verifico que a documentação médica colacionada aos autos demonstra a necessidade e urgência da utilização dos medicamentos indicados ao agravado, que está com 23 (vinte e três) anos de idade e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – CID 10F84, conforme relatório médico emitido pelo psiquiatra do CAPS Cáceres.

O tratamento em questão foi prescrito pelo Médico Psiquiatra
Dr. Emílio
Pópulo
,
CRM n. 7426/MT, sendo que do Relatório Médico acostado nos autos indica que já foram realizados tratamentos com medicamentos disponíveis no SUS, sem sucesso para o caso do Agravante.

Consta nas recomendações médicas, ademais, que o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, diante do quadro clínico do Agravante.

Desse modo, havendo prescrição médica nos autos indicando a imprescindibilidade do medicamento ao agravante, e restando expressamente indicada a urgência no seu fornecimento, tem-se como pertinente e indispensável seu fornecimento pelas agravadas.

Há que se dar relevância, por ora, às informações prestadas pelo médico, especialmente por ser ele o profissional competente que acompanha ao paciente.

Registre-se que o dever de fornecimento do medicamento existe quando resta comprovada sua imprescindibilidade por prescrição de profissional especializado, nos exatos termos do que ocorre com o agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITALINA. INCAPAZ. AUTISMO. MEDICAMENTO PADRONIZADO
. DEVER DO ESTADO. 1.
É de
conhecimento universal que a patologia diagnosticada como TDAH (Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade) é tratada com Cloridrato de Metilfenidato, conhecido pela marca comercial Ritalina
. 2. No Distrito Federal o tratamento desse transtorno é padronizado e está inserido em protocolo da SES/DF, sendo o medicamento usualmente fornecido pela Secretaria de Saúde do DF. 3. Não há qualquer razão de ordem médica ou farmacológica para o não fornecimento da medicação, uma vez comprovada a enfermidade e a necessidade da prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001622120198070000 DF 0700162-21.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
24/05/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO RITALINA 20MG – LIMINAR DEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - PRESCENDIBILIDADE DO PARECER DO NAT – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA TESE 1657156/RJ - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de
INSTÂNCIA. Em
que pese o parecer técnico tenha o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do
CPC. Os
elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos
requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia nº 1657156/RJ de forma cumulativa. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição
Federal. Não
há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição
Federal.(
N.U 1004752-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020,
Publicado
no DJE 30/06/2020)

Dessa forma verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, tendo em vista os documentos acostados à inicial que indicam os medicamentos para tratamento de sua enfermidade.

Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, pois a demora do tratamento poderá obstar a melhora clínica que se espera.

Ademais, o direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Nesse sentido:

[...]
Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Por fim, registro que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, ao julgar o
REsp
nº 1.657.156, em sede de recursos repetitivos (Tema 106), no sentido de ser obrigação do Poder Público fornecer medicamentos que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde ou/eRENAME, desde que: a) haja laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficiência dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) a parte tenha incapacidade financeira para seu custeio; e c) haja registro na ANVISA.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id.
254525154
, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Ademais, diante do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto ao ID
256751657
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025